Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FALSIDADE IDEOLOGICA. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO TERRENO, DA VANTAGEM ILÍCITA E DO PREJUÍZO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovado se o terreno em questão era, de fato, do Apelante – mesmo que ele tenha utilizado de nome falso para a aquisição – e não comprovada a vantagem auferida e o prejuízo da vítima, deve ser afastada a condenação referente ao crime de estelionato.
2. Por outro lado, comprovado que a vítima firmou procuração dando poderes a Francisco Hélio Marques de Sousa para que ele tratasse de assuntos referentes ao veículo em questão e comprovado que neste instrumento foi inserida informação falsa, eis que não se tratava de Francisco Hélio, mas sim de João da Silva Galvão Filho, que se valia de identidade falsa, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 299, do Código Penal.
3. Tendo o réu sido absolvido do crime de estelionato, deve ser alterada a dosimetria.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, pois, embora a pena seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.